Tribunal: TJMT
Processo: 1016078-69.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016078-69.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MANOEL ANANIAS GARCIA - CPF: 078.972.708-07 (AGRAVANTE), ROSA MARIA ANANIAS GARCIA ALVARENGA - CPF: 015.664.188-79 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), FABIO GARCIA ALVARENGA - CPF: 215.027.218-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 05.219.703/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDAO MANTIDO. RECURSO REJEITADO.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1016078-69.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MANOEL ANANIAS GARCIA e Outros.

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MANOEL ANANIAS GARCIA e Outros
, opõem embargos de declaração, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão (Id. 210057888) que, “por unanimidade, proveu parcialmente o recurso” de agravo de instrumento, determinando que
a penhora realizada na conta conjunta da agravante Rosa Maria Ananias Garcia Alvarenga fique limitada a 50% (cinquenta por cento) dos valores, liberando-se o excedente, mantendo inalterados os demais termos da decisão.

E
m suma, os embargantes sustentam que os valores bloqueados até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a sua impenhorabilidade tem natureza presumida, razão pela qual, o julgado que fundamenta a proteção com base na comprovação da natureza de reserva financeira não está alinhado com a jurisprudência do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada, para fins de prequestionamento (Id. 211479667).

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios (Id. 213765666).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
”.

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

É que o fato da decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante, não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos embargantes, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se que c
ontradição,
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante os embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no julgado, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há que falar em
omissão
no acórdão pelo fato resultado do julgamento ter sido contrário ao entendimento dos embargantes, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE
. 1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada. 2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo ao fundamentar sobre o não reconhecimento da impenhorabilidade, portanto, não que se falar em omissão ou contradição.

Aliás, nesse sentido constou do acordão,
in verbis
:

[...] Em relação ao pedido de reconhecimento de impenhorabilidade dos valores formulado pelo agravante Manoel Ananias Garcia, sem razão o agravante.

O artigo 833, do CPC, descreve as hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC, também disciplina que a execução se realiza no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda nº 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5º, inc. LXXVIII, da CF,
in verbis
:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC, em seu art. 4º,
in verbis:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

Nos moldes em que disposto na legislação processual civil brasileira (art. 833, X, do CPC), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Daí se denota que a impenhorabilidade é restrita aos valores mantidos em conta poupança. Todavia, ainda que admitida a interpretação extensiva da proteção legal aos valores inferiores aos quarenta salários mínimos mantidas em contas diversas, há que restar configurada a natureza de reserva financeira. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTA BANCÁRIA HÍBRIDA (CONTA-CORRENTE E POUPANÇA). LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "Reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(inciso X)".
(STJ – Resp. 1230060 /PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13 /08/2014, DJE 29/08/2014). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no Resp.: 1876987 DF 2020/0127640-0, Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJE 14/12/2020).

Noutras palavras, a extensão da impenhorabilidade dos valores mantidos em conta poupança para as demais espécies, demanda restar demonstrado que o montante encontrado expressa a intenção de poupar do seu titular, e não se destina a movimentações financeiras diversas de tal natureza, próprias de conta corrente.

Na hipótese dos autos inexiste indício algum acerca da natureza de reserva financeira do montante bloqueado, tal como constou da decisão agravada, o que afasta a interpretação extensiva do inciso X do art. 833 do CPC, pois se trata de exceção à regra da penhorabilidade, e a execução deve correr em favor do credor, conforme orienta a jurisprudência [...].

Como se vê, não assiste razão os embargantes em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo de instrumento foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
. 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
que negou provimento ao agravo interno. 4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
”.

(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 23-5-2022, DJe de 25-5-2022).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise liminar de agravo, nestes embargos e no mérito recursal do agravo, advirto o embargante que, nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no
CPC
, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024